Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-78.2019.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001525-78.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.259.527/0001-06 (EMBARGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.259.527/0001-06 (EMBARGANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara

no Recurso de Apelação n. 1
001525-78.2019.8.11.0025
, que deu parcial provimento aos apelos da instituição financeira e do autor, para

reformar a sentença

a fim de reconhecer a legalidade da cobrança dos juros capitalizados, ante a previsão expressa contratual, e afastar a cobrança da comissão de permanência, por ser indevida a cumulação com outros encargos da mora.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão,

por não

ter pronunciado quanto à

sucumbência mínima do Embargante, nos termos do art. 86, parágrafo único,

do CPC.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado, com a condenação do Embargado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargado apresentou as contrarrazões, pela rejeição dos embargos (Id n. 11233482).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão

decorrente do não enfrentamento da questão quanto a sucumbência mínima, de sorte a afastar a condenação na verba honorária.

No ponto, assim constou das razões recursais:

“
Quando da análise deste recurso caso seja provido, deve ser aplicado o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC/2015, transferindo ao apelado a obrigação de pagar por inteiro as despesas processuais e honorários advocatícios e condenando o apelado nos honorários recursais
”
( sic)
Id n. 98027539 – fl. 20.

A sentença recorrida reconheceu a sucumbência reciproca e distribuiu o ônus na proporção de 80% do total das custas para o autor e 20% para o réu. Veja:

[...]
Diante da sucumbência recíproca, distribuo os ônus da seguinte maneira: 80% do total de custas pelo autor, 20% a cargo do requerido, arbitrando os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15, em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido com a causa, distribuindo o direito na fração inversa ao da responsabilidade pelas custas (80% em favor dos advogados do réu e 20% em favor do advogado do autor). [...]”

Ocorre que o recurso de apelação foi parcialmente provido para ambos os recorrentes, não alterando assim a distribuição do ônus, na medida em que o embargante manteve-se sucumbente na mesma proporção, não havendo que se falar em sucumbência mínima.

Logo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022